Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO (ART. 1.022 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento à apelação e mantivera sentença de obrigação de fazer determinando o custeio do medicamento Ravulizumabe (Ultomiris) para beneficiária com Miastenia Gravis Generalizada (CID G70), fixando o valor da causa com base no custo estimado do tratamento e honorários sobre tal base, com majoração pela sucumbência recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se o valor da causa deve observar o art. 292, § 2o (obrigações de trato sucessivo) ou o art. 292, § 3o (proveito econômico) do CPC; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade (art. 85, § 8o, CPC) e se a manutenção do percentual legal implicaria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa (suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material) e não se prestam à rediscussão do mérito da causa; exigem vício interno ao julgado (art. 1.022 do CPC). Precedente: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ.
4. O acórdão enfrentou, de modo suficiente, as matérias essenciais: reconheceu a abusividade da negativa de cobertura fundada exclusivamente nas diretrizes da ANS (DUT), considerou a prescrição médica fundamentada e a eficácia do fármaco (registro na ANVISA e indicação em bula), e fixou o valor da causa como expressão do proveito econômico (art. 292, § 3o, CPC). Inexistente a alegada omissão.
5. À luz do Tema 1076/STJ, havendo parâmetro econômico (valor da condenação, do proveito ou da causa), é obrigatória a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2o, CPC, sendo incabível a apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC); cabível a majoração por sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC).
6. A invocação do art. 292, § 2o, do CPC (12 mensalidades de plano) não se aplica quando o valor atribuído corresponde ao custo estimado do tratamento prescrito, que traduz o proveito econômico perseguido na obrigação de fazer; a divergência quanto a orçamentos particulares não desconstitui tal critério legal.
7. A tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) não se sustenta ante honorários fixados dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais (Tema 1076/STJ), sobre base econômica válida (valor da causa/proveito), além de devidamente majorados pela sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
6. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente se acolhem para sanar vícios internos do julgado previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Em ação de obrigação de fazer envolvendo tratamento de saúde, o valor da causa pode ser fixado com base no custo estimado do tratamento, por representar o proveito econômico perseguido (art. 292, § 3o, do CPC).
3. Havendo parâmetro econômico, os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, com majoração por sucumbência recursal (art. 85, § 11), sendo incabível a equidade do art. 85, § 8o.
4. Mantém-se a condenação ao fornecimento de medicamento prescrito (Ravulizumabe/Ultomiris) quando demonstrada eficácia e indicação em bula, com respaldo na Lei no 14.454/2022 e no entendimento de que a ausência no rol/DUT da ANS não impede a cobertura, se presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 292, § 2o e § 3o; 85, §§ 2o, 8o e 11. CC, art. 884. Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13 (com redação da Lei no 14.454/2022). CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 51, IV. Súmula 608/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; STJ, Tema 1076 (Corte Especial, recursos repetitivos); STJ, EREsp 1.886.929/SP, 2a Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.964.268/DF, 4a Turma, j. 12.06.2023; TJDFT, Acórdãos 1762400, 1893450, 2042812, 2053820, 2058157 e 2072560.